Tribunal: TJBA
Processo: 8021618-73.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8021618-73.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: CARLOS ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA Advogado(s): ALINE TEIXEIRA DE SOUZA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, IV, CP). PRETENSÃO FUNDADA NOS INCISOS I E III DO ART. 621 DO CPP. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. OPÇÃO DAS PARTES PELA DISPENSA DE TESTEMUNHAS EM PLENÁRIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS TÉCNICAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PROVAS NOVAS PRODUZIDAS EM AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL. TESTEMUNHOS TARDIOS, SEM FORÇA PARA DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO. HISTÓRICO DE REVISIONAIS ANTERIORES IMPROCEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL COMO “SEGUNDA APELAÇÃO”.AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME Revisão criminal ajuizada por Carlos Antonio Santos de Oliveira contra acórdão confirmatório da sentença da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Salvador, que condenou o ora autor a 12 (doze) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, CP), fato ocorrido em 16/12/1993. A Defesa alega contrariedade da condenação à evidência dos autos, apresentando provas que considera novas, colhidas em ação de justificação judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (I) verificar se a condenação foi contrária à evidência dos autos, em violação ao art. 621, I, do CPP; (II) determinar se as provas colhidas na ação de justificação judicial constituem provas novas aptas a demonstrar a inocência do requerente, nos termos do art. 621, III, do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR A revisão criminal é ação autônoma de impugnação de caráter excepcional, cabível apenas nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, não servindo como “segunda apelação” ou instrumento de rediscussão de provas. O veredicto condenatório foi proferido pelo Tribunal do Júri, órgão competente e soberano para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, posteriormente confirmado em apelação, inexistindo manifesta contrariedade à prova dos autos. A dispensa de testemunhas em plenário decorreu de opção processual das partes e não invalida a condenação, pois o Conselho de Sentença apreciou o conjunto probatório produzido na instrução preliminar. A ausência de perícia balística, corpo de delito ou reconhecimento formal não compromete a validade da condenação, quando outros elementos de prova sustentam a autoria e materialidade. As supostas provas novas apresentadas — depoimentos colhidos em justificação judicial anos após o trânsito em julgado — são frágeis, unilaterais e destituídas de força para infirmar a condenação, pois consistem apenas em alegações de coação na fase investigativa, não corroboradas por elementos objetivos. As testemunhas inquiridas no procedimento de justificação judicial, além de guardarem laços com o autor, atribuem a autoria do crime a um indivíduo de prenome "Jurandir" com base em boatos da comunidade. O requerente já ajuizou duas revisionais anteriores contra a mesma condenação, ambas rejeitadas, o que demonstra caráter reiterativo e protelatório da medida. O prolongado período de fuga e a produção tardia das supostas provas novas reforçam a improcedência da pretensão revisional. No âmbito da revisão criminal, aplica-se o princípio do in dubio pro societate, que impõe a preservação da condenação quando ausentes provas inequívocas de inocência. IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido improcedente. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 621, I e III; CP, art. 121, § 2º, IV. Jurisprudência relevante citada: STF, RvC nº 5437, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 18.03.2015. STF, RvC nº 5532/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 09.10.2023, DJe 24.10.2023. STF, RvC nº 5475/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 06.11.2019, DJe 15.04.2020. STJ, AgRg no HC nº 868096/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28.11.2023, DJe 01.12.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8021618-73.2025.8.05.0000, em que figuram como requerente CARLOS ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA e como requerido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e JULGAR IMPROCEDENTE a revisão criminal, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026.